Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000477-52.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS]

RELATOR:
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADAFLORA CORREA DOS SANTOS - CPF: 002.373.421-38 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOPO - CPF: 001.687.351-30 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), ADAFLORA CORREA DOS SANTOS - CPF: 002.373.421-38 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS COSTA DE LIRA - CPF: 897.515.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS, EXTINGUINDO-O SEM ANÁLISE DE MÉRITO, BEM COMO RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PLEITO DEFENSIVO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO.
IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER HABEAS CORPUS DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
NÃO CONHECIDO.

A atual prisão predicada de uma nova decisão judicial, que deve ser contestada, se for o caso, por meio de outro habeas corpus, uma vez que a decisão que está sendo analisada neste momento não é mais a base da sua prisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos Alberto dos Santos Lopo
, em que se aponta como autoridade coatora o
juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
(ID 262456284). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas entre estados (art. 33, “
caput
” c/c art. 40, V da Lei 11.343/06), consoante os autos nº 1010754-41.2024.8.11.0040.

Aduziu a defesa que
faltam os

pressupostos da preventiva
, de modo que
inexistiria fundamentação
na decisão que a decretou. Ainda, indicou que o beneficiário não representa risco a instrução penal de modo que a prisão preventiva é desproporcional. Ademais, asseverou que há excesso de prazo, pois, a instrução processual não foi concluída. Não obstante, indica que necessita ser transferido para Campo Grande/MS.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura. Ademais, no mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 262713271), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 263924196).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gerson N. Barbosa, opinou pelo
parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação
(ID 268842759).

PARECER ORAL

EXM
A
. SR
A
.
DRA.
ANA CRISTINA BARDUSCO DA SILVA
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Tenho uma questão de ordem, Desembargador. Inclusive,
protocolizei uma petição
. Compreendo que o
habeas corpus perdeu o objeto
, porque já foi proferida a
sentença condenatória
no processo de origem.

V O T O

EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Pois bem, este remédio constitucional se prestou a sustentar constrangimento ilegal em face do paciente por atraso na formação da culpa, excesso de prazo para análise do pedido de transferência de penitenciária, em suma. Entretanto, consoante informação obtida pela autoridade judiciária, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento havia sido marcada para o dia 21 de fevereiro de 2025.

De outro lado, após consulta aos autos em 1º Grau (nº 1010754-41.2024.8.11.0040) no sistema
Pje
, acerca do pedido de transferência do paciente, constata-se que no ID 179372498 o magistrado assim decidiu:

“Trata-se de guia de recolhimento de RHENKYO FERREIRA LOPES, em que sua defesa formula pedido de transferência para a comarca de Mato Grosso - MT, visando reaproximação familiar. E, instada, a DOP/AGEPEN informou que não há óbice na transferência, tendo indicado o interno CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOPO para permuta (evento 25.1). O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido (evento 29.1). Assim, considerando a inexistência de óbice a transferência e a indicação de sentenciado para realização de permuta,
ofície-se
ao Juízo da Vara de Execução Penal de Mato Grosso - MT, solicitando anuência para a realização de permuta. Com a anuência daquele Juízo, desde já autorizo a transferência do sentenciado RHENKYO FERREIRA LOPES por permuta com o interno CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOPO.
Ofície-se
ao Diretor de Operações da AGEPEN. Efetivada a transferência, remeta-se a guia de recolhimento do interno RHENKYO FERREIRA LOPES ao Juízo da Vara de Execução Penal do Mato Grosso- MT competente para fiscalização da pena e, de igual maneira, aguarde-se o envio da GR do sentenciado CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOPO que passará a cumprir reprimenda nesta Capital.”

No ID 191737984, a sentença foi prolatada nos seguintes termos
:

“Para a análise da questão preliminar arguida e do mérito, passo a sintetizar os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu.

LUCAS MASULLO SOARES, testemunha, lembrou-se de que estava realizando fiscalização de trânsito no posto da PRF, quando se deu a ordem de parada ao veículo que CARLOS ALBERTO conduzia. Ao sair do veículo, o CARLOS ALBERTO informou que estaria vindo de Campo Grande/MS e estaria trazendo objetos ilícitos. Observavam-se fardos bem grandes no banco traseiro e no porta-malas do carro. Esses fardos continham substâncias análogas à maconha. O porta-malas estava cheio desses tabletes. Havia grande quantidade. O CARLOS ALBERTO comentou que estava vindo de Campo Grande/MS e o
destino final
era Sorriso/MT ou Sinop/MT. O CARLOS ALBERTO comentou que teria sido contratado para dirigir o carro. O veículo estava com a documentação regular. O depoente não se recorda com certeza sobre o CARLOS ALBERTO ter falado sobre a propriedade do veículo. O depoente trabalha no posto da PRF, e o caso dos autos adveio dessas abordagens no posto da PRF. Cuidava-se de uma abordagem de rotina. Quem deu a ordem de parada foi outro policial, mas o motivo foi cotidiano: verificar se o carro estava com os equipamentos
obrigatórios, etc.
Não havia denúncias anônimas. Não havia câmera corporal para comprovar a confissão de CARLOS ALBERTO. Se não fosse a confissão, seria possível ver a droga, uma vez que os fardos estavam à vista, havendo motivo para justificar a abordagem.

PRISCILA BORGES DOS SANTOS, testemunha, afirmou que estava fazendo fiscalização de trânsito com mais 03 colegas. Em determinado momento, a depoente deu ordem de parada ao CARLOS ALBERTO, para realizar uma abordagem de rotina. O CARLOS ALBERTO disse que estava vindo de Campo Grande/MS.
No momento em que
pediu para CARLOS ALBERTO sair do carro, este saiu do carro dizendo “Vocês já sabem o que estou trazendo”. Essa fala fez com que os demais colegas se aproximassem e vissem a substância entorpecente no veículo. Caso o CARLOS ALBERTO não tivesse confessado o transporte de drogas, seria possível proceder a apreensão de igual forma, uma vez que a grande quantidade de substância entorpecente tornava visível. O CARLOS ALBERTO transportava quase 300 quilogramas de droga em um veículo de médio/pequeno porte, um C3. O CARLOS ALBERTO foi colaborativo no momento da prisão. O CARLOS ALBERTO não falou o nome de quem iria receber a droga. A droga iria ser entregue a uma pessoa de Sinop/MT. Não havia a informação de onde proveio a droga. Não existiu motivação específica para a abordagem, porquanto foi uma abordagem de rotina realizada na BR163, posto da PRF Sorriso/MT. Não existiu um motivo particular para ter fiscalizado CARLOS ALBERTO. Não havia câmera corporal, pois não se faz uso da câmera. A droga estava visível no carro, sendo dispensável a confissão. No banco detrás, havia uma coberta, mas esta não impedia a visualização da droga, por ser uma grande quantidade. Existiam fardos de 30 kg que ocupavam o banco traseiro e o porta-malas.

GISLAINE APARECIDA TRINDADE
,
testemunha, vizinha de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOPO, conhece o Carlos há 03 anos e ele é caminhoneiro. Sabia que CARLOS trabalhava e estava bem. Não sabia do envolvimento do Carlos com crimes. O CARLOS trabalhava com carreta, carregando soja. O CARLOS sempre trabalhou. Não sabe dizer se CARLOS tinha veículo.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOPO,
réu, articulou que estava em Cuiabá/MT e tinha ido à Cuiabá para ver os filhos do antigo casamento, porquanto morava em Campo Grande/MS. Pegou a droga em um posto e iria levá-la para Sinop/MT, pois precisava de dinheiro. Viu os filhos e uns amigos e, depois, retornaria. Contudo, recebeu a proposta para levar a droga e aceitou-a. Pegou a droga no posto e foi. O carro é alugado de Campo Grande/MS. O amigo da ex-mulher alugou o carro para ele. O réu já morou em Mato Grosso. O réu estava em condicional, por um processo de São Paulo. O réu iria receber R$5.000,00 na hora que entregasse a droga. A abordagem policial foi diferente, pois a policial teria chamado CARLOS pelo nome. E CARLOS teria dito que “Vocês já sabem o que estou trazendo”. A policial teria perguntado “de onde o réu é”, ele respondeu que é de Campo Grande/MS, mas estava vindo de Cuiabá/MT. A droga não estava visível no carro. Os policiais foram diretamente no veículo do CARLOS e o chamaram pelo nome. Não viu câmeras nos agentes policiais que o pararam.

Essa é a síntese da prova oral colhida, passo ao exame da questão preliminar.

A defesa formulou a preliminar de nulidade por busca veicular infundada. Nesse ínterim, deve ser observado que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de ser imprescindível a fundada suspeita, nos termos do artigo 244, CPP, para fins de proceder às buscas pessoal e
domiciliar [
1], quando inexistir mandado judicial. Contudo, no caso dos autos, observo que o fato narrado pelos policiais, a saber, o acusado sair do carro já dizendo que transportava material ilícito evidencia as fundadas razões para a busca veicular. É dizer, entendo que restou caracterizada a hipótese legal de revista pessoal lícita, porquanto fundada em razões pretéritas e robustas de que o suspeito, ora réu, poderia possuir objeto ilícito. Por conseguinte, entendo válida a revista pessoal realizada pelos
policiais
, pois baseada em fundadas suspeitas.

Ademais, é sabido que o Supremo Tribunal Federal possui precedente no sentido de que “Destaquei, aliás, que a vistoria realizada pelos agentes, no caso, decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de
1988” [
2]. Destarte, da leitura integral do precedente (e não somente da ementa), é possível concluir que a função de patrulhamento ostensivo em portos, aeroportos e rodovias não está sujeita à prévia constatação de fundada suspeita, sob pena de inviabilizar a segurança pública desses logradouros de grande circulação de pessoas, sendo autorizado o policiamento ostensivo na forma prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nesse mesmo sentido, há precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. BUSCA VEICULAR. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido está em consonância com recente precedente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "a vistoria realizada pelos agentes, no caso, decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988." (HC 231111
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
11/10/2023) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no RHC n. 187.973/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 13/3/2024.)

Levando em consideração a situação descrita nos autos, qual seja: um carro sobrecarregado com entorpecentes que, ao ser parado na rodovia, o motorista, ora réu, sai do carro, afirmando possuir objetos ilícitos, autoriza a busca veicular, sendo plenamente válida a abordagem, os elementos indiciários e as provas posteriormente produzidas. Destarte, havia fundada suspeita para realizar a busca veicular.

E mais, no caso dos autos, por ser um patrulhamento ostensivo em estrada federal (BR163) seria plenamente válida a busca veicular, mesmo sem fundadas razões, pois tais atribuições estão previstas diretamente na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme entendimento do Excelso Tribunal e do Tribunal da Cidadania.

Pelas razões expostas, rejeito a questão preliminar levantada pela Defesa Técnica. Ademais, rejeitando a questão preliminar defensiva e constatando a inexistência de causas extintivas da punibilidade ou algo que obste o prosseguimento da análise dos fatos ou possa ser reconhecido de ofício, bem como verificando a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais de existência e validade, passo a analisar o mérito.

III - DO CRIME DO TRÁFICO DE DROGAS

O crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, está delimitado nos seguintes termos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A lei de drogas tutela a saúde pública como bem transindividual, da coletividade. A vítima não é o usuário que adquire droga de traficante, mas o Estado, especificamente a saúde pública, cuja preocupação não é a de evitar os males causados pelas drogas àqueles que a consomem, mas o de evitar o risco à integridade social que os entorpecentes acarretam.

O crime é de perigo comum, presumido em caráter absoluto, bastando a realização de uma das condutas proibidas relacionadas com a droga, assim como formal, isto é, basta a realização da conduta típica que o crime está perfectibilizado, independente ou não do resultado de lesão à saúde pública e, mesmo realizando o agente/autor do fato vários comportamentos descritos nos tipos, num único contexto fático, incidirá apenas uma vez na lei repressiva, visto que o bem jurídico lesado é o mesmo, por se tratar de tipo penal de conteúdo múltiplo.

a) DA MATERIALIDADE

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id 165210448), boletim de ocorrência (Id 165210449), termo de exibição e apreensão (Id 165210454) e laudo pericial (Id 165210466), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Ademais, conquanto não vistos atos de mercancia de entorpecentes,
a quantidade de drogas apreendidas (297 quilogramas) evidencia
a traficância de entorpecentes.

E mais, em entrevista informal realizada no momento da abordagem, CARLOS ALBERTO confessou que estava fazendo o transporte de entorpecentes. Não bastasse isso, em juízo, o réu novamente confessou o transporte de substâncias de uso proscrito.

Por conseguinte, em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como da circunstância fática da abordagem, entendo reconhecido o tráfico de drogas e afasto a tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que evidenciado não ser a droga destinada para o próprio consumo. Nesse encadeamento de ideias, concluo que foi demonstrada a materialidade do tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

b) DA AUTORIA

Segundo os policiais rodoviários federais, as substâncias entorpecentes estavam no carro conduzido por CARLOS ALBERTO. Ademais, CARLOS ALBERTO confessou em juízo a autoria do crime. Logo, a autoria, por parte de
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOPO,
resta clara por meio das provas produzidas nos autos.

Por conseguinte, entendo que a autoria delitiva está devidamente demonstrada nos autos. Logo, entendo cabalmente comprovada a autoria delitiva por
CARLOS ALBERTO LOPO
.

Portanto, além de comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, resta configurada, também, a adequação típica, uma vez que a conduta praticada pelo acusado, qual seja, adquirir, trazer consigo, transportar e guardar drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A respeito da causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da Lei 11.343/2006, concluo que a reincidência do réu obsta a incidência da minorante.

No que concerne à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, observo que os policiais rodoviários federais foram precisos em indicar que o CARLOS ALBERTO disse estar vindo de Campo Grande/MS e levaria as drogas para Sinop/MT. Não bastasse a palavra dos policiais, o próprio registro do aluguel do carro é de Campo Grande/MS, evidenciando que a partida do réu ocorreu em Campo Grande/MS, sendo que este restou preso na BR163, posto de Sorriso/MT. Portanto, plenamente configurado o tráfico interestadual de drogas, motivo pelo qual é de rigor a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11,343/2006.

Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após o compromisso de dizer a verdade. Dessa maneira, o depoimento dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de prova contidos nos autos, e não existindo
fatos concretos
que indiquem a intenção de prejudicar o acusado, não há motivos para colocar em
cheque
a credibilidade de suas palavras.

Igualmente, ausente qualquer circunstância a indicar a imparcialidade ou má-fé, não podemos desconsiderar a inquestionável eficácia probatória do depoimento dos policiais que, na qualidade de agentes estatais, incumbidos de concretizar a repressão penal - art. 144, §4º e §5°, CRFB/88 -, ao efetuarem a prisão, apenas exercem o múnus que lhes é exigível, notadamente quando suas declarações são ratificadas em juízo, sob a garantia do contraditório.

Ademais, em juízo, os policiais responsáveis pela abordagem mantiveram os depoimentos coesos e íntegros, sem apresentar contradição com os colhidos na Delegacia de Polícia. Nesse encadeamento de ideias, é forçoso destacar que a versão dada pelos policiais merece relevância, pois ratificaram suas declarações prestadas em sede inquisitorial, bem como incorporaram os elementos informativos e acervos probatórios, não podendo ser menosprezada simplesmente pela função estatal que exerce, uma vez que, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP,
arts
. 203 e 206, 1ª parte, CPP).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF – HC n. 73.518 – rel. Min. Celso de Mello).

“(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas
informações. (...)
” (STF - HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória. É inadmissível a absolvição [...] quando [...] as denúncias anônimas relatando o acusado como traficante e os depoimentos dos policiais, indicam [...] destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.” (TJMT,
Ap
nº 1739/2013).

Enfim, comprovada a autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas interestadual, a condenação às sanções respectivas é de rigor.

IV– DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado pelo Ministério Público para
condenar
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOPO,
como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006.

V – DOSIMETRIA

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOPO – art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V,

da Lei 11.343/2006

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: noto que o réu ostenta maus antecedentes, uma vez que respondeu a dois processos: Processo Criminal 1501594-20.2021.8.26.0428 (trânsito em julgado em 2022) – o qual utilizo para fins de reincidência; e Processo Criminal 0011348-91.2009.8.11.0042
(término
do cumprimento da pena em 2021) –
o qual utilizo como maus antecedentes.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face da condenada.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

Ademais, saliento que nessa fase da dosimetria de pena, a Lei n. 11.343/06 em seu art. 42 disciplina que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso dos autos, verifica-se que a natureza da droga e a quantidade de substâncias traduzem
anormalidade
ao tipo penal em apreço.

Pena-base: tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e art. 42 da Lei 11.343/2006), fixo a pena-base em 08 anos.

Na segunda fase: atenuantes e agravantes.

Verifico a presença da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, as quais se compensem. Assim, a pena provisória não oscila, permanecendo em 08 anos.

Na terceira fase, deve-se notar a impossibilidade de aplicar o privilégio previsto no §4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, consoante fundamentado no corpo desta decisão. Ademais, deve aplicar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, a qual deve ser aplicada na fração de 1/4, tendo em vista a distância percorrida pelo réu (Campo Grande/MS a Sorriso/MT). Logo, fixo a pena definitiva em 10 anos.

Outrossim, no caso em questão temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa, a qual deve ser fixada entre o mínimo de 500 (quinhentos) e o máximo de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa – Lei n. 11.343/06, art. 33 – e, portanto, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas e a situação financeira do réu, condeno-o, ainda, ao pagamento
de 1.000 dias-multa, atribuindo valor mínimo à unidade
.

Assim, fixo a pena final, para este delito,
em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena
.

Regime de pena
: tratando-se de condenado reincidente com pena superior a 08 anos, fixo inicialmente o regime fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Tendo em mente que a pena cominada é superior a 04 anos, inviável a substituição da pena privativa da liberdade por penas restritivas de direito. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, porque a pena supera os limites legais.

Da prisão preventiva: Ante o regime inicial de cumprimento de pena, bem como o montante de pena aplicada e a permanência da higidez dos motivos que levaram à prisão preventiva, não concedo o réu o direito de recorrer em liberdade. Destarte, o réu deverá permanecer PRESO PREVENTIVAMENTE por esses autos
.

Promova o cadastro/regularização no sistema BNMP.

Detração:
Proceda-se à detração da pena aplicada, considerando o tempo de prisão provisória da ré, consoante determina o artigo 42 do Código Penal.

Custas e despesas:
Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, para as quais suspendo a exigibilidade, em virtude do benefício de gratuidade de justiça que ora lhe concedo.

Indenização às vítimas
: não havendo pedido expresso para a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

Perda dos bens apreendidos: decreto o perdimento dos bens apreendidos. Nesse ínterim, o dinheiro apreendido deve ser direcionado para o CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE SORRISO (CONSEG), mediante depósito no Banco do Brasil, na conta nº 10507-4 da agência 1917-8, CNPJ: 30.129.903/0001-38 (PIX). Já os demais bens lícitos (correntes, capacete, celulares, roupas, balanças de precisão etc.) devem ser destinados para as entidades regularmente cadastradas na Diretoria do Fórum de Sorriso/MT.

A respeito do pedido da restituição do carro,
entendo que merece indeferimento. Nesse sentido, o artigo 243 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dispõe:

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.

Parágrafo único.
Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

O Excelso Tribunal Federal já fixou o tema 647 sobre o perdimento de bens relacionados com tráfico de drogas. No mesmo sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO PARA O TRÁFICO DE DROGA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM FORMULADO POR TERCEIROS INDEFERIDO. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE. TESE FIXADA NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 647 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 267/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. "O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que 'É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.' (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.419.773/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 26/2/2024).

2. Ademais, ainda que assim não fosse, a Corte Estadual asseverou que a discussão acerca da habitualidade do uso do carro para a prática do tráfico demandaria instrução probatória, inadmissível na via estreita do mandado de segurança. Referido fundamento se amolda a precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ acerca do tema.

3. No que diz respeito à Súmula 267/STF - segundo a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição - sua incidência tem sido afastada no caso de
mandamus
impetrado por terceiro alheio ao processo criminal, quando demonstrada a impossibilidade de ciência da decisão judicial e consequente inviabilidade de interposição da apelação prevista no art. 593, II, do Código de Processo Penal - CPP. Todavia, não é o caso de mitigação do referido verbete sumular, porquanto, nos termos do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, "os impetrantes ajuizaram o Incidente de Restituição de Bem Apreendido nº 0012582-69.2023.8.16.0013, pedido que restou rejeitado em 22/06/2023, em razão da sentença proferida na ação penal (PROJUDI - Processo: 0012582-69.2023.8.16.0013 - Ref. mov. 13.1)" (fl.59).

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
AgRg
no RMS n. 72.490/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 14/8/2024.)

Com base no entendimento das Cortes Superiores, concluo que o carro utilizado para o tráfico interestadual de substância entorpecente deve ser declarado perdido em prol da União (Art. 243, parágrafo único, CRFB/199 c/c art. 63 da Lei 11.343/2006).

Finalmente, proceda-se à
incineração da substância entorpecente
, caso ainda não tenha sido feita.
”

Ao consultar o processo nº 1010754-41.2024.8.11.0040 no sistema
PJe
, constatei que, em 24/04/2025, o juiz de primeiro grau condenou o réu (agora paciente) por infração ao artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, a pena de 10 anos de reclusão em regime fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. O juiz justificou a prisão preventiva, afirmando que estavam presentes os motivos que autorizam a medida, destacando que o réu permaneceu preso durante toda tramitação do processo devido à reincidência e aos maus antecedentes, incluindo condenações transitadas em julgado nos autos nº 0011348-91.2009.8.11.0042 e nº 1501594-20.2021.8.26.0428.

Portanto, a sua atual prisão decorre de uma nova decisão judicial, que deve ser contestada, se for o caso, por meio de outro
habeas corpus
, uma vez que a decisão que está sendo analisada neste momento não é mais a base da sua prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial retificado no ID 288749371. N
ão conheço o
habeas corpus
por constatar a perda superveniente do objeto
e reconheço que não há possibilidade de conceder
habeas
corpus
de ofício, pois não há ilegalidade a ser sanada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
1º VOGAL
):

Acompanho o
voto do eminente

R
elator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

(
2º
VOGAL):

Acompanho o voto do
Re
lator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
28/05/
2025